Tribunal: CARF
Processo: 12448.901434/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901434/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.310 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
BBPP HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NOVO JULGAMENTO
Comprovada que a manifestação de inconformidade foi apresentada
tempestivamente, deve ser anulada a decisão de primeira instância que deixou
de conhecê-la sob o fundamento de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, dar-lhe provimento para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
para que aprecie a impugnação ao auto de infração, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
O presente processo tem como objeto compensações transmitidas por meio dos
PER/DCOMP de no finais 7102, 2037 e 0103, as quais não foram homologadas, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901434/2013-81
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

Despacho Decisório de fl.07, proferido pela delegada da DRF/RJ I, número de rastreamento
044452401.
Cientificada, por via postal, em 15/03/2013 (fl.61), a ora Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade de fls.08/20, protocolada em 05/06/2013. Nessa petição, a
interessada argúi, preliminarmente, que:
a) segundo legislação vigente, é facultado ao sujeito passivo, no prazo de
30 dias contados da data da ciência do despacho que indeferir seu pedido
de compensação, apresentar manifestação de inconformidade;
b) tendo em vista que tomou ciência do despacho em foco, por meio de
acesso ao portal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, em
07/05/2013 (doc.4), o prazo para a apresentação da sua manifestação
expiraria exatamente em 05/06/2013 e, consequentemente, a presente
manifestação é tempestiva;
c) o art.74, § 11, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art.17 da
Lei no 10.833/2003, estabelece que a manifestação de inconformidade
obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235/1972, que cuida de
processos administrativos federais, justificando a aplicação do disposto no
art.151, III, do CTN, relativamente ao débito objeto da compensação; e
d) de acordo com o mencionado art.151, inc.III, do CTN, as reclamações e
os recursos, nos termos das leis reguladora do processo administrativo
tributário suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Quanto ao mérito, a interessada expõe suas razões às fls.11/20.

Decisão DRJ
Em sua decisão, a C. Turma Julgadora não tomou conhecimento da manifestação
de inconformidade em detrimento da sua intempestividade. Veja-se:
O art. 23 e inciso 2o do Decreto no 70.235/1972, com a redação determinada pela
Lei no 9.532/1997 assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
O Aviso de Recebimento (AR) de fl. 61 comprova que, em 15/03/2013, foi dada a
ciência do Despacho Decisório de fl.07, no de rastreamento 044452401, no domicílio tributário
eleito pela interessada.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

Assim, seguindo o disposto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada no órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência. (grifos da Relatora)
Também pela leitura do art. 23, § 2o, do mesmo Decreto:
Art. 23. Omissis

§ 2o. Considerase feita a intimação:
I na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação pessoal;
II – no caso do inciso II, caput, deste artigo, na data do recebimento, ou se omitida,
quinze dias após a expedição da intimação; (grifos da Relatora)
III –......
Dessa forma, como a interessada foi cientificada do despacho decisório de fl.07
em 15/03/2013 e só apresentou a manifestação de inconformidade em 05/06/2013, verifica-se
que foram ultrapassados em muito os trinta dias da ciência do ato administrativo para a
apresentação da respectiva defesa.
Assim, a manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento do mérito, nos termos do Ato Declaratório Normativo (ADN) no 15, de 12 de julho
de 1996, combinado com o art. 28 do Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
“O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifos da Relatora)
“Art. 28 – Na decisão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis , e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso”.(grifos da Relatora)
Nestas condições, deixo de tomar conhecimento da manifestação de
inconformidade por intempestiva.

Recurso Voluntário
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

Irresignado com o acórdão a quo o Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
repisa parte dos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, e aponta os motivos
para a reforma do acórdão recorrido no que diz respeito a tempestividade da manifestação de
inconformidade. Veja-se:
a) Segundo o acórdão recorrido, a Recorrente teria sido intimada do despacho
decisório de fls. 7, cujo número de rastreamento é 044452401, no dia
15.3.2013, por via postal, de modo que, ao apresentar a manifestação de
inconformidade em 5.6.2013, já teria se esgotado o seu prazo de 30 dias para
tanto;
b) O acórdão recorrido baseia tal conclusão na cópia do Aviso de Recebimento (“
AR”) acostado às fls. 61 destes autos, assinada pelo Sr. Renato da Silva, a
qual, no entender da DRJ, comprovaria o recebimento da intimação pela
Recorrente no dia 15.3.2013;
c) No entanto, o AR constante às fls. 61 jamais foi entregue à Recorrente, haja
vista que em 15.3.2013 a mesma já havia se mudado do endereço no qual o
referido documento foi entregue, tendo a intimação da Receita Federal do
Brasil (“RFB”) sido devolvida aos Correios;
d) A Recorrente traz à colação o anexo extrato que demonstra o rastreamento do
mencionado AR pelos Correios (doc. 9), no qual se verifica que o documento
de fato foi entregue no dia 15.3.2013, mas que neste mesmo dia foi
reintegrado ao fluxo postal, e, finalmente, em 26.3.2013 devolvido ao
remetente;
e) Essa informação pode ser confirmada nos próprios autos do processo
administrativo, na consulta de postagem acostada pela própria RFB às fls. 60,
na qual constam as seguintes anotações: “Situação: Devolvido” e “Motivo:
Mudou-se”;
f) No entanto, a Recorrente simplesmente não recebeu essa intimação postal,
vindo a ter ciência do despacho decisório por meio de acesso ao portal do
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em 7.5.2013 (vide
doc. 4, da manifestação de inconformidade);
g) Portanto, se a Recorrente só foi formalmente intimada do indeferimento das
compensações em 7.5.2013, é evidente que a manifestação de inconformidade
apresenta em 5.6.2013 foi tempestiva, pelo que deve ser conhecida e provida;

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pelo qual o conheço.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

PRELIMINARMENTE
Sustenta a Recorrente o que não fora intimada do despacho decisório (fls. 07) haja
vista que mudou-se daquele endereço antes do dia 15/03/2013 – data do recebimento do AR (fls.
61) – sendo a correspondência recebida por um funcionário terceirizado da empresa Prosegur
Brasil S.A – Transporte de Valores e Segurança. Veja-se:

Afirma que a correspondência fora devolvida aos Correios no mesmo dia
15/03/2013, após a verificação de que essa não mais se localizava no endereço Praia do
Flamengo, 154, 9o andar – Flamengo, Rio de Janeiro. Aponta também que a mudança para o
novo endereço, Avenida República do Chile, 500, 19o andar – Centro, Rio de Janeiro, fora feita
em junho de 2012.

A Recorrente tomou conhecimento do despacho decisório através do acesso ao
portal do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em 07/05/2013.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

Nota-se que, apesar da Recorrente afirmar que a mudança de endereço ocorreu em
junho de 2012, o seu cadastro junto à Receita Federal (fls. 56) apresenta o endereço da Praia do
Flamengo, 154, 9o andar – Flamengo, Rio de Janeiro, bem como na consulta por postagem (fls.
60), motivo ao qual esclarece o envio do AR ao endereço. Veja-se:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

Em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta a 29a Alteração do Contrato
Social (fls. 113) como forma de comprovar a mudança de endereço, mas para que a alteração do
dado cadastral seja reconhecida, deve ser feita na competência da Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, diante da constatação de que a correspondência que continha a
intimação do despacho decisório foi devolvida ao remetente, não há que se falar na aplicação da
Súmula CARF no 9, uma vez que a notificação por via postal não se realizou.
Tanto é assim que após receber a devolução da correspondência pelos correios a
própria Unidade de Origem providenciou a intimação da Recorrente por meio eletrônico.
Dessa forma, em observância à boa-fé que deve reger a relação entre
administração tributária e contribuintes, inclusive no curso do processo administrativo, faz-se
necessária a anulação da decisão de primeira instância, afastando-se a intempestividade da
impugnação como obstáculo para o seu conhecimento e com o retorno dos autos para a DRJ
analisar as razões constantes da manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Recorrente, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da manifestação de inconformidade e, na parte
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.310 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901434/2013-81

conhecida, dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento para que aprecie a impugnação ao auto de infração

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 246
DF CARF MF
Original